Tribunal: TJSP
Processo: 2116565-47.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição ou omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.